Tribunal: CARF
Processo: 10425.726786/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10425.726786/2019-70
ACÓRDÃO
2002-008.737 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAILDA SILVEIRA AMORIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DESCONTO PREVIDÊNCIA PRIVADA E
FAPI. COMPROVAÇÃO ÔNUS DO CONTRIBUINTE. DEDUÇÃO.
Sendo comprovado que o ônus das contribuições realizadas para
previdência privada e FAPI é do próprio contribuinte, fica autorizado a
dedução da base de cálculo do IRPF no limite de 12% do total de
rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.737 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10425.726786/2019-70
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento
de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física –
IRPF relativa ao ano-calendário 2015, exercício 2016, por meio da qual houve
ajuste do Imposto a pagar declarado de R$ 18.677,48 para Imposto apurado de R$
23.869,80. Assim, foi lançado o Imposto Suplementar de R$ 5.192,32. O Imposto
Suplementar lançado foi acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A infração foi descrita pela autoridade fiscal nos seguintes termos:

A contribuinte foi notificada em 29/06/2019, conforme Aviso de Recebimento –
AR juntado aos autos. Em 18/07/2019 ela apresentou impugnação, na qual alega:

Foi efetuado o cálculo do imposto suplementar relativo à parte do crédito
tributário não impugnada, que resultou em R$ 336,60 (fl. 52). Esse valor foi
transferido para o processo no 10425.727333/2019-61 para cobrança imediata,
juntamente com a multa de ofício e juros correspondentes.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 27/12/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
É o relatório.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.737 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10425.726786/2019-70
3

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução de contribuição para previdência privada e
FAPI decorrente de ausência de comprovação de que o ônus teria sido suportado pelo
contribuinte.
Analisando toda documentação apresentada, em especial a DIRF (fls. 20 e 21),
trazida aos autos com a impugnação, e os contracheques apresentados juntamente com o recurso
voluntário, verifica-se que houve a comprovação do ônus.
Entendeu a fiscalização e a DRJ que a DIRF colacionada aos autos (fls. 20 e 21), na
forma como apresentada, não comprovaria que o ônus das contribuições para a previdência
privada seria do contribuinte. Eis a manifestação da DRJ:
Para comprovar o alegado, a contribuinte apresentou o Comprovante de
Rendimentos emitido por Ceres Fundação de Seguridade Social, onde consta o
recebimento de Benefício de Previdência Complementar (fls. 20/21). No campo
destinado às informações complementares há o seguinte:
(...)
A incongruência se fortalece quando se verifica que na Declaração de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF enviada pela fonte pagadora, não foram
informados valores de contribuição à Previdência Privada/Fapi. Ademais,
nenhuma prova adicional foi apresentada para reforçar a alegação.
Suficiente ver que a DRJ entendeu que a contribuinte considerou que estaria
provando a contribuição com a DIRF disponibilizada pela fonte pagadora. Somente com a
manifestação da DRJ é que a contribuinte considerou necessário colacionar aos autos os
contracheques como prova de que houve o desconto das contribuições para a previdência priva e
FAPI.
Outro ponto que merece registro é o de que a contribuinte, diante do
posicionamento da DRJ, indagou à fonte pagadora o motivo de ter sido informado na DIRF os
valores pagos à previdência privada em campo distinto do próprio. Tendo obtido como resposta
que tal conduta teria sido orientada pela Receita Federal. Tal fato afasta qualquer
responsabilidade da contribuinte.
Assim, considerando que restou comprovado o suporte fático previsto no art. 11 da
Lei no 9.532/97, qual seja que as contribuições para previdência privada e FAPI, cujo ônus seja da
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.737 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10425.726786/2019-70
4
própria pessoa física, podem ser deduzidas da base de cálculo do IRPF no limite de 12% do total de
rendimentos, há de ser afastada a glosa da dedução declarada.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 113
DF CARF MF
Original